Tribunal: TJBA
Processo: 8041937-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041937-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADA: OTAVIANA ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
TIAGO ALISTON REGO LEAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 300 DO CPC, NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco C6 Consignados S.A., contra a decisão prolatada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória n° 8001961-65.2025.8.05.0156, movida por Otaviana Rosa de Jesus, cujo teor deferiu a medida antecipatória postulada na exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos estatuídos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual
sub judice
, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma.

4. A concessão de medida antecipatória exige a presença, cumulativa, da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do CPC.

5. No caso
sub examine
, patente que o perigo de dano milita, efetivamente, em favor da Recorrida, por sofrer descontos mensais em seus proventos, referentes a negócio jurídico supostamente eivado de vício.

6. A medida é reversível e não impede a discussão de eventual crédito em favor do Banco, caso reste vencedor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041937-62.2025.8.05.0000, tendo como Agravante o
BANCO C6 CONSIGNADOS S.A.
, sendo Agravada
OTAVIANA ROSA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .